Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001686-32.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (IMPETRANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (IMPETRADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (IMPETRANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRANTE), WILSON CARNEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 853.698.451-15 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – IMPETRANTE DESCLASSIFICADA NO CERTAME LICITATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – SEGURANÇA DENEGADA.

O não cumprimento das obrigações impostas no Edital de Concorrência Pública evidencia o desprezo do concorrente às regras impostas a todos os participantes, cuja situação autoriza a desclassificação do certame, em respeito ao princípio da legalidade e da estrita vinculação ao Edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na manutenção da decisão administrativa, proferida pela Comissão Especial de Licitação, que desclassificou a Impetrante do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao MIT 8, Lote I, ao fundamento de que não foi apresentada a proposta comercial em meio físico, contrariando os itens 10.3.2 (e subitens), 1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 do citado instrumento editalício.

A Impetrante sustentou ter apresentado a proposta em meio digital, nos exatos moldes exigidos pelo instrumento convocatório, em cujos termos, inclusive, não há qualquer previsão no sentido da desclassificação, em virtude da não apresentação do aludido documento, também, na forma impressa.

Aduziu ter oposto recurso administrativo, objetivando o reconhecimento da validade e eficácia da sua proposta, advindo a negativa da autoridade Impetrada, que, no seu entender, denota excesso de rigorismo e contrariedade aos princípios administrativos licitatórios.

Defendeu o desacerto da decisão em referência, haja vista contrariar o princípio da promoção da competitividade, sobretudo, em razão de descartar a proposta que se sagraria vencedora no certame, visto apresentar o menor coeficiente, importando, portanto, a mais vantajosa para a população mato-grossense.

Por essas razões, pugnou pelo deferimento da liminar mandamental, para sobrestar os efeitos da decisão administrativa impugnada, permitindo-se a abertura do seu envelope de habilitação, no que se refere ao lote para o qual fora desclassificada. No mérito, requereu a concessão da segurança, anulando-se o ato desclassificatório ora impugnado.

Em um primeiro contato com o feito, deferi a liminar pretendida (id. 33168994).

Contra essa decisão, que deferiu a medida de urgência, a empresa Áries Transportes LTDA – ME, terceira interessada, e o Estado de Mato Grosso interpuseram Recursos de Agravo Interno.

A empresa Áries Transportes LTDA – ME sustentou, em resumo, que a decisão que deferiu a liminar à Impetrante afrontou os princípios básicos da licitação, previstos no artigo 3o da Lei Federal n. 8.666/93, uma vez que a empresa Expresso Bom Sucesso Ltda. não atendeu aos termos do referido Edital.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu que a Comissão de Licitação está adstrita aos termos do Edital, de modo que não há ilegalidade na desclassificação da parte Impetrante, que não cumpriu as exigências do instrumento convocatório.

Diante da interposição dos referidos recursos, exerci o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, e revoguei a liminar, anteriormente, deferida (id. 84999478).

A parte Impetrante, por sua vez, insurgiu-se, por meio de um Recurso de Agravo Interno, contra a mencionada decisão, tendo sido o Recurso desprovido à unanimidade.

O Estado de Mato Grosso, nas suas informações ao Mandado de Segurança, postulou pela denegação da ordem, sob o argumento de que a Impetrante deixou de cumprir as exigências do Edital.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, a empresa Expresso Bom Sucesso Ltda. manejou o presente um Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na manutenção da decisão administrativa, da Comissão Especial de Licitação, que a desclassificou do certame, regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao MIT 8, Lote I, ao fundamento de que não foi apresentada a proposta comercial em meio físico, contrariando os itens 10.3.2 (e subitens), 1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 do citado instrumento editalício.

Sustentou, em resumo, ter apresentado a proposta em meio digital, nos exatos moldes exigidos pelo Edital, em cujos termos, inclusive, não havia qualquer previsão no sentido da desclassificação, em virtude da não apresentação do aludido documento, também, na forma impressa.

Aduziu ter oposto recurso administrativo, com a finalidade de serem reconhecidas a validade e a eficácia da sua proposta, advindo a negativa da Autoridade Impetrada.

Defendeu o desacerto da decisão administrativa, haja vista contrariar o princípio da promoção da competitividade, sobretudo, em razão de descartar a proposta que se sagraria vencedora no certame, pois apresentou o menor coeficiente, importando, portanto, na mais vantajosa para a população mato-grossense.

Por essas razões, pugnou pelo deferimento da liminar mandamental, para sobrestar os efeitos da decisão administrativa impugnada, permitindo a abertura do seu envelope de habilitação, no que se refere ao lote para o qual foi desclassificada. No mérito, requereu a concessão da segurança, anulando o ato desclassificatório impugnado.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber, então, se o ato que desclassificou a Impetrante do certame é, ou não, ilegal.

Adiante, desde logo, que a ordem deve ser
denegada
, visto que a Impetrante não cumpriu os termos exigidos no Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Conforme já definido por esta Turma, no julgamento do Agravo Interno interposto pela Impetrante, verifica-se que a empresa
Expresso Bom Sucesso Ltda. persiste na prática de não observar os termos do Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

De fato, este já é o segundo Mandado de Segurança em que a Expresso Bom Sucesso Ltda. busca reverter a sua inabilitação no referido certame, por não cumprimento das regras do Edital.

No Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, da minha Relatoria, a empresa erguia-se contra o reconhecimento da sua inaptidão, pela comissão de licitação, pelo fato de não ter apresentado a Apólice do Seguro Garantia, conforme a exigência editalícia.

No julgamento da referida ação constitucional, embora tenha sido concedida a medida liminar, para permitir a participação da Impetrante na mencionada licitação, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na data de 04 de agosto de 2020,
denegou
a segurança, cujo acórdão foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE — ARTIGO 43, § 3o, PARTE FINAL, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — INADMISSIBILIDADE — DESCLASSIFICAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3
o
, parte final, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.

Segurança indeferida.

No voto vencedor, proferido no referido
mandamus
, da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, foi consignado,
in verbis:

Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na desclassificação da impetrante do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) nos 7 e 8 do Lote I e no 6 do Lote II, em razão da ausência de apresentação de garantia de proposta.

(...)

De pronto, anoto que a desclassificação da impetrante não decorreria da alegada ausência de “número de controle interno para a realização da validação online da garantia” (petição inicial, Id. 27207989, fls. 3), e sim porque não cumpriu com o disposto nos subitens 10.1 e 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso:

(...)

De fato, a impetrante teria apresentado tão somente minuta de carta de fiança e não o original da garantia, que pudesse demonstrar a efetiva contratação da fiança bancária, consoante está posto na ata de sessão pública data de 13 de novembro de 2019:

(...)

No caso, a impetrante sabia, de cor e salteado, que o documento denominado de “Garantia de Proposta”, exigido no subitem 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, deveria ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no dia 12 de novembro de 2019, data de abertura das propostas dos licitantes, pelo que não se mostra lícito, segundo penso, admitir a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993: “
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
”.

Na situação fática apresentada no presente
writ,
como naquela ocasião já apreciada por esta Turma, a Impetrante deixou de cumprir o disposto no
Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019,
no entanto,
agora
,
não
apresentou a proposta comercial em
meio físico
, conforme a previsão dos itens 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.11.1, 10.3.12, 10.3.13 e 10.3.14 daquele instrumento, como se pode observar da Ata juntada no id. 32782979.

Vê-se, assim, que a Impetrante é reincidente no
não
cumprimento das obrigações impostas no mencionado Edital, ou seja, evidencia-se o desprezo daquela empresa no cumprimento das regras impostas a todos os participantes da referida Concorrência Pública, de sorte que não há falar-se em violação ao direito líquido e certo.

De fato, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório” (STJ, 2.a Turma, REsp. n. 595.079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22.09.2009).

Desse modo, sendo o Edital a lei interna da licitação, a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo este, portanto, ser atendido, fielmente, pela Administração Pública e pelos particulares licitantes.

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe, em respeito ao princípio da legalidade e da estrita vinculação ao edital.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança, postulada pela empresa
Expresso Bom Sucesso Ltda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022